Tribunal: TJSP
Processo: 0015363-64.2012.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Apelação – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - Prescrição em concreto em relação corré MARINA. Réu MAURÍCIO. Insuficiência probatória quanto à efetiva participação subjetiva na vida administrativa/fiscal da empresa que causou os desvios fiscais de valores referentes ao tributo ICMS. Dúvida quanto ao dolo. Absolvição. Necessidade. Provimento aos recursos.